Tribunal: STF
Processo: HC 202488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Natan Tertuliano Rossi, em favor de Pedro Henrique Giacomello, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 648.695/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi preso como incurso nos arts. 155, § 4º, I e IV, por duas vezes, 155, §§ 1º e 4º, I e IV, 288, parágrafo único, do Código Penal e 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990, todos c/c o art. 69 do CP. 
    A defesa aponta a utilização de fundamentos inidôneos e genéricos para a manutenção da medida imposta. Afirma que o paciente é primário, tem residência fixa e bons antecedentes. Aduz que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa. 
    Assevera que eventual condenação poderia implicar a fixação de regime menos gravoso. Sustenta haver antecipação da pena e inobservância ao princípio da presunção de inocência. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da segregação cautelar ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, confiram-se trechos da decisão proferida pelo Tribunal a quo (fls. 18-24): 
    ‘Segundo a proemial, “os denunciados Antônio, David, PEDRO, Wallace e o adolescente Gabriel residem na cidade de São José do Rio Preto, são amigos, e no início mês de dezembro de 2020, nesta cidade, resolveram se associar para a prática de crimes de furto em cidades vizinhas. Para possibilitar o transporte dos membros da associação e dos objetos subtraídos, no início do mês de dezembro de 2020, em data não esclarecida, mas antes do dia 08, nesta cidade, o denunciado Antônio adquiriu de indivíduo não identificado o veículo da marca Mercedes Bens, tipo Van, modelo 314, Sprinter, ano 2006, placa JKH-6895, de Sertãozinho, pela quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Na ocasião, a Van adquirida ostentava placa DTU-4998, de São José do Rio Preto, que pertencia a outro veículo. [...]’
    Converteu-se a prisão flagrancial em preventiva nos seguintes termos: 
    ‘Consta dos autos que os policiais receberam informações, via Copom, no sentido de que os ocupantes de um veículo Van eram suspeitos de terem praticado furtos em residências e outros estabelecimentos. Em seguida, os policiais avistaram o referido veículo e, então, resolveram abordar o automóvel que era ocupado pelos quatro autuados e um menor de idade. Em revista, encontraram no veículo vários objetos. Indagados, os autuados confessaram que haviam subtraídos os objetos nas cidades de Bálsamo e Tanabi. Ademais, os policiais também verificaram que o automóvel era produto de furto ocorrido na cidade de Ribeirão Preto. Em sede policial, as vítimas reconheceram os bens subtraídos. Quanto ao veículo, o autuado Antonio disse que o comprou por R$6.000,00, não apresentando o recibo.[...]A materialidade do crime, para o qual se prevê, mesmo na forma tentada, pena máxima de reclusão superior a 4 anos, decorre do auto de exibição e apreensão e as declarações e demais elementos de convicção constantes do auto de prisão em flagrante revelam a existência de indícios de autoria. Note-se que, em poder dos autuados, foram encontrados objetos furtados de municípios distintos (ao que parece, a existência de prática delitiva em mais de um Município). Além disso, ao que parece, os delitos foram praticados durante o repouso noturno, mediante concurso de agentes. Também, na execução de tais delitos, teria a participação de menor.[...] 
    Os requerentes desconsideraram a gravidade dos fatos que estão sendo apurados (associação criminosa, receptação de veículo e furtos qualificados), bem como a sua repercussão deletéria nomeio social, principalmente nesta pequena Comarca. E, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática a justificar a mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que levou à conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados’ 
    Vê-se, pois, que a r. decisão vergastada e a que a antecedeu se encontram devidamente fundamentadas. Ademais, como bem ressaltou o nobre Procurador de Justiça, Dr. Luís Daniel Pereira Cintra, "... irreprochável a conclusão no sentido da necessidade da manutenção do enclausuramento. 
    É que, ao contrário do que se propalada, não se trata de flagrante pela prática de simples furto qualificado, mas sim, conforme foi percucientemente destacado pela ilustre Promotora de Justiça que oficiara por ocasião da decisão pela conversão, de condutas marcadas por audácia vez que, utilizando-se de 'Van produto de furto, que ostentava placa de veículo diverso', o paciente e os seus comparsas 'cometeram furtos com rompimento de obstáculo nos municípios de Bálsamo e Tanabi, quando então foram abordados por policiais militares que localizaram os diversos objetos subtraídos no interior do veículo', sendo certo, mais, que 'praticaramos delitos em concurso com pessoa menor de 18 anos (G. H. E. S.), o que revela maior culpabilidade e periculosidade dos agentes'. Anotara, por sinal, que, além dos crimes pelos quais foram eles indiciados, também havia 'indícios da prática de receptação, adulteração de sinal identificados de veículo automotor e de corrupção de menor' [...]. 
    Em tais circunstâncias, não se cuidando de prática delituosa isolada, mas, sim, de vários delitos, cometidos de forma planejada e deliberada, e com envolvimento de menor, como visto, não era despropositado o receio de que, caso fossem postos em liberdade, os agentes pudessem insistir em práticas semelhantes, daí a necessidade de acautelar-se a ordem pública, como acertadamente foi feito. [...] predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, dentre outros, sabidamente não são, mesmo quando o caso, circunstâncias garantidoras da liberdade provisória” (fls. 59/61)”. (eDOC 10)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    Segundo os autos, o paciente é acusado de praticar diversos furtos a residências e outros estabelecimentos, com rompimento de obstáculo, em concurso de agentes, por meio de uma Van objeto de crime, com suposto sinal de identificação adulterado. Registrou-se, ainda, a suposta prática do crime de corrupção de menores e o fato de que os crimes, supostamente, teriam ocorrido durante o repouso noturno.
    A prisão preventiva, assim, foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente